Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão sob o ID 119308516 dos autos de origem prolatada em cumprimento de sentença deflagrado em face de INTTEGRA - ADMINISTRACAO, COMERCIO E INDUSTRIA S.A., CONEXAO EMPRESAS LTDA, INTTEGRA ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONEXAO EMPRESAS LTDA, ST INVESTIMENTO LTDA. TALES ALVES NAVARRO e ANDREA PEREIRA RIBEIRO LIMA, em que o d. Juízo a quo indeferiu o requerimento de arresto de eventuais créditos a serem auferidos pelos executados nos autos do processo n. 0764852-40.2021.8.07.0016, sob a justificativa de que inexiste naquele feito qualquer crédito constituído em favor da parte. Em suas razões recursais, a parte exequente/agravante alega, em síntese, que a decisão agravada vai contra a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no sentido de que a penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, abrangendo também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento. Afirma que o mencionado crédito constante em autos diversos (autos n. 0764852-40.2021.8.07.0016) configura-se um direito futuro e eventual, não implicando apreensão imediata, depósito judicial ou transferência do montante penhorado, razão pela qual não se exige a prévia formação de título executivo definitivo. Assevera que o penhora no rosto dos autos é ato executivo provisório, podendo recair sobre a expectativa de crédito futuro que o devedor venha a receber de terceiros. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada, desde logo, a penhora no rosto dos autos do processo n. 0764852-40.2021.8.07.0016. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada nos termos expendidos. Preparo regular (ID 34445510 e ID 34445511). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida ao ID 34730702. Restaram infrutíferas as tentativas de intimação dos agravados. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. A presente controvérsia trazida a reexame cinge-se em analisar a possibilidade de determinação de penhora no rosto dos autos de processo em que a ora parte devedora/agravada figura como eventual credora. Isso porque o agravado/devedor Tales Alves Navarro ajuizou a ação declaratória n. 0764852-40.2021.8.07.0016 em desfavor de Neoenergia Brasília. Ocorre que, compulsando detidamente os autos do processo n. 0764852-40.2021.8.07.0016, sob o qual se almeja a discutida penhora, constata-se que a referida ação foi julgada totalmente improcedente, tendo o trânsito em julgado se operado em 10/08/2022. Dessa forma, a impossibilidade de qualquer crédito a ser gerado naqueles autos, já que julgada improcedente a ação, impede, por via lógica, a constituição da situação jurídica pretendida, tornando-se prejudicado o interesse de agir da parte credora. Tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo. Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se.